Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ENTREGA DE DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU MANTIDA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE DO SEGUNDO RÉU. OMISSÃO JUDICIAL NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITO ESSENCIAL DA SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO PARCIAL NECESSÁRIA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos réus em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar FÁBIO JÚNIO DA SILVA pela prática do crime do artigo 310 do CTB, a seis meses de detenção em regime inicial aberto, pena mínima legal, com substituição por pena restritiva de direitos, bem como para condenar JOÃO PEDRO CALADO CORREIA pela prática do crime descrito no artigo 307 do CP, a pena de seis meses de detenção, e devido à reincidência, sem aplicação de multa nem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, a defesa de Fábio pleiteia a sua absolvição, alegando a atipicidade e a insuficiência probatória para sustentar um édito condenatório. Consequentemente, postula-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Em seu recurso, a defesa de João pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Argumenta que, tratando-se de reincidência não específica, a negativa da substituição exigiria fundamentação concreta e específica, o que, no caso em análise, não teria ocorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a configuração e os elementos probatórios do delito previsto no art. 310 do CTB, referente ao primeiro réu; (ii) a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao segundo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme Súmula 575 do STJ.
6. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 606/2024-35aDP (ID 72214255), pela Ocorrência Policial no 2773/2024-35a DP (ID 72214256) e pelos depoimentos colhidos em juízo em estrita observância do contraditório e da ampla defesa.
7. Destarte, ficou demonstrado que o apelante Fábio Júnio permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedentes: Acórdão 1713875, Acórdão 1976197 e Acórdão 1950754.
8. Ademais, a entrega de veículo a pessoa não habilitada no contexto de uma atividade comercial, com a contratação de entregadores "freelancer", eleva substancialmente o dever de cuidado. Tal conduta transcende a mera entrega ocasional a um conhecido, configurando uma prática que acarreta riscos à segurança pública. Torna-se, portanto, imperativa a adoção de medidas preventivas e de fiscalização mais rigorosas para assegurar a devida habilitação dos condutores, conduta não adotada pelo réu, que, inclusive, já foi indiciado por este tipo penal, conforme consta na sua folha de antecedentes criminais (ID 72214784).
9. Portanto, a sentença proferida em desfavor do réu Fábio deve ser mantida, ante a inexistência de atipicidade e de insuficiência probatória.
10. Ao examinar a sentença condenatória em relação ao réu João Pedro, constata-se omissão na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Tal requisito, por ser essencial e obrigatório na sentença condenatória, configura vício que autoriza o reconhecimento de ofício.
11. Essa omissão viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, da CF/88), na medida em que impede o conhecimento integral dos termos da condenação e obsta o adequado exercício do direito recursal.
12. Ademais, a tentativa de saneamento do vício em sede recursal implicaria supressão do duplo grau de jurisdição e vulneração ao princípio da não surpresa. Isso porque a parte seria privada de contestar integralmente as condições da sanção imposta, violando-se o devido processo legal (Art. 5o, LIV, da CF/88). Tal situação acarretaria prejuízo processual ao réu.
13. Portanto, é imperativa a reforma parcial da sentença para remessa dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja sanada a omissão quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena do réu João Pedro.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação do réu Fábio Júnio desprovida. Não se conhece do recurso de apelação do réu João Pedro quanto ao mérito, em face do vício preliminar identificado. Em consequência, cassa-se parcialmente a sentença condenatória no tocante à omissão na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do réu João Pedro, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 310; CP, art. 44, § 3o e art. 307, CF/88, Art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1713875, 0716524-03.2021.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023; TJDFT, Acórdão 1976197, 0720420-72.2021.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1950754, 0731684-86.2021.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.